Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Processo : 0708270-68.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a resp. decisão[1] proferida em ação de dissolução parcial de sociedade, que, ao rejeitar as impugnações e homologar a proposta de honorários do perito judicial, distribuiu entre as partes o ônus financeiro pelo pagamento da verba honorária, na proporção de 48% para o agravado e de 52% para o agravante. O agravante alega que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo agravado. Assim, contesta a decisão-surpresa do juízo de origem que, após o deferimento da perícia, na prática, redistribuiu o ônus financeiro da prova, impondo ao agravante “o ônus de custear a maior parte da perícia, sob a alegação de tratar-se de apuração de haveres”, a despeito de ter estabelecido em decisão anterior que a apuração de haveres ocorreria apenas em sede de liquidação de sentença, em evidente venire contra factum proprium. Sustenta que a decisão hostilizada infringe os arts. 10, 95 e 373, § 1o, do CPC, ressaltando que não houve manifestação expressa e unânime pela concordância na dissolução da sociedade e, por isso, seria inaplicável o art. 603, § 1o, do CPC, devendo ser observado o procedimento comum. Pede atribuição de feito suspensivo ao recurso, e, ao final, a anulação parcial da decisão agravada. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, porquanto, embora tenha repartido o encargo financeiro da prova pericial, não tratou, propriamente, da distribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. Contudo, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Passo à apreciação do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O adiantamento das despesas de produção da prova técnica imputado ao agravante é tratado no art. 95, caput, do Código de Processo Civil, da seguinte forma: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. (Negritado) Na hipótese, conforme anotado em saneador[2], a prova pericial contábil foi solicitada apenas pelo agravado, a qual foi deferida pelo juízo originário, nos seguintes termos[3]: O ônus da prova seguirá a regra do artigo 373, caput, do CPC. Defiro, inicialmente, a prova pericial requerida pelo réu-reconvinte, apenas com o propósito de apurar a alegada confusão patrimonial mediante o indevido desvio de valores da sociedade ao autor e a terceiros. No que tange à apuração dos haveres, tal procedimento pressupõe a sentença dissolutória, e fica diferido para outro momento processual (o da liquidação de sentença). No que tange à prova oral, apreciarei a sua necessidade após a conclusão dos trabalhos pericias. (Negritado) Acontece que, ao julgar as impugnações à proposta de honorários periciais, o juízo de origem rateou, entre as partes, a remuneração do perito judicial, sem ao menos expor as razões jurídicas para assim proceder. Ao depois, no julgamento dos declaratórios[4], o juízo de piso anotou que, “diferente do que sustenta o embargante, na apuração de haveres os honorários periciais são custeados pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios”. Contudo, tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade, ao que tudo indica, a apuração de haveres, desde logo, na ação em que fora ofertada contestação e reconvenção, atenta contra o procedimento estabelecido nos artigos 599 ao 609 do CPC, em especial, os artigos 603, 604 e 605, senão vejamos a redação, no que importa: Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. § 2o Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo. Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito. [...] Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. (Negritos adicionados) Logo, diante de contestação apresentada e ainda pendente eventual dissolução judicial da sociedade, não cabe falar em perícia para apuração de haveres. Daí a probabilidade de provimento do recurso. Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na imposição do pagamento de valor significativamente alto para cobrir o custo da produção da prova pericial, desfalcando o patrimônio do agravante de forma imediata e contrária ao preceito legal aplicável. Fora isso, a manutenção da decisão agravada poderia causar tumulto processual e, inclusive, prejudicar o recurso no ponto, caso houvesse o adiantamento das despesas pelo agravante antes do julgamento do mérito deste agravo. Ainda, poderia embaraçar a produção da prova técnica requerida, frise-se, unicamente pelo agravado. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84675829 e 85373865 dos autos na origem (processo n. 0719021-82.2019.8.07.0001). [2] Id. 82146140 dos autos na origem. [3] Id. 82146140 – p. 7 dos autos na origem. [4] Id. 85373865 dos autos na origem.